Tribunal: TCU
Processo: 024.472/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7316/2022-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 260, § 5o, do Regimento Interno, em considerar prejudicado, por perda de objeto, o exame dos atos de admissão a seguir relacionados, por força da cessação dos respectivos efeitos financeiros, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 024.472/2022-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Auliab Freitas Melo (XXX.113.962-XX); Benedita Leiliane Aguiar Freire (XXX.048.143-XX); Fabiola Ferreira da Silva (XXX.790.912-XX); Giuliana Jessica Barbosa Sobrinho (XXX.445.372-XX); Karina de Brito Magalhaes (XXX.724.323-XX); Leandro Gurgel da Silva (XXX.262.052-XX); Milena da Conceicao Santos Sousa (XXX.481.435-XX); Nabel Anderson de Lencaster Saldanha da Cunha (XXX.960.373-XX); Nixia Carla Silva Ferreira (XXX.695.212-XX); Rosangela Carvalho Otero (XXX.956.252-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.